Tribunal: TJDFT
Processo: 0703505-02.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704162-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Banco Pan S/A Apelada: Adriana Rodrigues Lima D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Banco Pan S/A contra a sentença (Id. 39397785) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que extinguiu o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC. O fundo Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados informa que adquiriu da sociedade anônima Banco Pan S/A o crédito que é objeto da presente demanda. Assim requer o seu ingresso na relação jurídica processual na posição de sucessora da instituição financeira ou na posição de assistente litisconsorcial, com o subsequente cadastramento dos seus advogados (Id. 43478330). Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrido manifeste a sua anuência em relação à sucessão pretendida, nos termos do art. 109, § 1o, do CPC. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator